Tribunal: STF
Processo: RHC 247615
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a petição inicial, nos autos do HC 944.699/SP.



    O recorrente narra (eDOC 19) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta fazer jus à aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que, “para a incidência da norma é necessário, taxativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. É o caso”. (p. 13)



    Defende a inidoneidade da fundamentação que negou a aplicação do referido redutor. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário. (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a petição inicial. 



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário sob a seguinte fundamentação: 



    “O art. 102, II, a, da Constituição Federal define a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. No caso em exame, o ato impugnado é uma decisão monocrática, não julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    9. Nesse diapasão, consoante firma jurisprudência da Primeira Turma dessa Suprema Corte: “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011). Na mesma linha: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013. 



    10. Ademais, a documentação exibida nos autos revela que a condenação do paciente transitou em julgado, portanto, o recorrente utiliza, indevidamente, o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, porquanto não há notícia do ajuizamento dessa medida.



    [...]



    12. Por fim, relevante recordar entendimento jurisprudencial consolidado: “temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.”



    13. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus.” (eDOC 54, p. 3-4)



    Dessarte, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente